Tribunal: TJBA
Processo: 0532001-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532001-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES, MARCELO MAX TORRES VENTURA, SIMONE ALVES DA SILVA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: MICHELE CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
DARIO CERQUEIRA MORINIGO, WILTON SILVA OLIVEIRA, JOSE MARCOS DE MATOS NETO, JOSE RAIMUNDO NONATO DE MATOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO À MÃO ARMADA NO INTERIOR DE UNIDADE AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por lojista em decorrência de roubo à mão armada ocorrido no interior de seu estabelecimento, localizado em condomínio comercial, condenando solidariamente o condomínio e a seguradora contratada por este.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em:

a) Preliminarmente, analisar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora/apelada, em face da impugnação apresentada pelo condomínio apelante.

b) No mérito: i) verificar a existência de responsabilidade civil do condomínio comercial por ato ilícito praticado por terceiro no interior de unidade autônoma; ii) definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes; iii) avaliar a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade de caso fortuito ou força maior; iv) analisar os limites da responsabilidade contratual da seguradora e a extensão da apólice firmada com o condomínio; e v) examinar a legitimidade da autora para pleitear indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Embora a atividade empresarial da apelada envolva produtos de valor agregado, os documentos carreados aos autos, notadamente os extratos bancários, não evidenciam capacidade financeira para arcar com os elevados custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, notadamente após o alegado encerramento de suas atividades, justificando a manutenção do benefício.

4. A relação jurídica entre a lojista e o condomínio comercial não se caracteriza como de consumo, mas sim como relação locatícia e condominial, regida predominantemente pelo Código Civil e pela Lei nº 8.245/91. Afasta-se, por conseguinte, a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do condomínio de natureza subjetiva, a qual exige a comprovação de culpa.

5. O roubo à mão armada no interior de unidade autônoma configura fortuito externo ou fato de terceiro, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil. O dever de segurança genérico do condomínio, voltado às áreas comuns, não se traduz em garantia absoluta de inviolabilidade das unidades privativas, salvo se houver expressa previsão na convenção condominial, o que não ocorre no caso em apreço, que, ao contrário, atribui ao condômino a responsabilidade por contratar seguro para os seus bens.

6. A responsabilidade da seguradora é estritamente contratual e limitada aos riscos predeterminados na apólice, conforme o art. 757 do Código Civil. O contrato de seguro foi firmado entre o condomínio e a seguradora, não tendo a autora/apelada como parte ou beneficiária direta, o que acarreta sua ilegitimidade para exigir o pagamento securitário. Ademais, a apólice exclui expressamente a cobertura para roubos no interior das unidades autônomas, limitando-se a cobrir as áreas comuns ou a responsabilidade civil do próprio condomínio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e providos, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais, com a inversão dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Tese de julgamento:
"1. A relação jurídica estabelecida entre lojista e condomínio comercial é regida pelas normas de direito civil e locatício, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a aplicação da responsabilidade objetiva. 2. O roubo à mão armada perpetrado no interior de unidade autônoma (loja) qualifica-se como fortuito externo, excludente da responsabilidade civil do condomínio, mormente quando a convenção condominial não prevê dever de segurança específico para as unidades privativas e não há comprovação de conduta culposa do condomínio. 3. Nos termos do artigo 757 do Código Civil, a responsabilidade da seguradora limita-se aos riscos predeterminados na apólice, não havendo dever de indenizar sinistro ocorrido em unidade privativa de lojista quando a cobertura contratada pelo condomínio se restringe às áreas comuns e a autora não figura como parte ou beneficiária do contrato de seguro."

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 0532001-36.2018.805.0001
, em que figuram, como apelantes,
CONDOMÍNIO SHOPPING CAPEMI SALVADOR E ALLIANZ SEGUROS S/A
, e, como apelada, a
MICHELE CARDOSO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,__de_________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA